Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702725-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE CAFE PACHECO 72028840110 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michelle Café Pacheco contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700645-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por MICHELLE CAFÉ PACHECO contra ato do DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra ser comerciante, profissional liberal, atuante na área de estética corporal. Afirma prestar serviços relacionados à área da beleza, como o bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos. Assevera que busca garantir o próprio labor e dos funcionários e não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso ao oferecer o serviço de bronzeamento artificial. Aduz que os fiscais não têm o conhecimento da existência de autorização judicial para esse fim e impõem multas indevidas e o lacramento do aparelho. Relata ter sido proferida decisão judicial de cunho abrangente perante a Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, em cujos autos se declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009 (processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). Sustenta que se houver interdição fundada na resolução declarada nula estará na iminência de encerrar as atividades, pois não poderá exercê-la, bem como terá abalada a credibilidade dos demais serviços que presta. Postula, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora, de forma preventiva, até decisão final, a expedição de alvará com autorização para a impetrante utilizar câmera de bronzeamento de forma regulamentada e legal. No mérito, pede a confirmação da decisão de urgência. Dá à causa o valor de R$500,00 (quinhentos reais). Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. DECIDO. 1. Gratuidade de justiça. Trata-se de demanda proposta por pessoa jurídica. Não constam nos autos os elementos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Para a concessão, é necessária prova expressa da incapacidade financeira. A parte impetrante deverá demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, nos termos do enunciado sumular n. 481 do c. STJ, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. 2. Pedido liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte impetrante objetiva que a autoridade coatora expeça alvará de funcionamento com autorização para a impetrante utilizar câmera de bronzeamento artificial. Defende que a norma regulamentar proibitiva do uso desse maquinário foi declarada nula por decisão judicial anterior à presente impetração. Expõe ter sido proferida decisão judicial, de cunho abrangente, pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Federal de São Paulo, segundo a qual foi declarada nula a RDC ANVISA n. 56/2009 (processo n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). A ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal n. 9.782/1999, a qual tem por finalidade “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras” (artigo 6o). O artigo 7o, caput e §2o, III, da lei de regência da ANVISA lhe conferiu competência para “normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde”. As Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, possuem prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde. Podem proibir determinados procedimentos, quando houver razoabilidade na restrição. É o caso. Os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos. É ônus da parte autora comprovar a possível ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a inaplicabilidade deles. Ademais, o pedido formulado pela impetrante está fundado em decisão judicial proferida em ação que tramita na 24a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, em cuja relação jurídica processual a impetrante não foi parte ou ostenta a qualidade de substituída processual (autos n. 0001067- 62.2010.4.03.6100). A sentença proferida naquele caderno processual (a qual declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009) não tem eficácia geral ou gerou efeitos para além dos substituídos processuais daquela relação jurídica processual (a demanda coletiva foi proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo). Com efeito, essa sentença confirmou a tutela de urgência, a qual havia suspendido os efeitos da RDC ANVISA n. 56/2009 no Estado de São Paulo. Se não bastasse, a sentença proferida nos autos n. 0001067- 62.2010.4.03.6100 ainda não transitou em julgado. Em consulta ao sistema do PJe nesta data e horário, a ANVISA interpôs apelação contra a sentença. O recurso foi pautado para julgamento em 1/3/2023 (documento anexo). Por fim, em casos análogos, o e. TRF da 3 Região entendeu que a referida resolução normativa está fundada no poder regulatório da ANVISA, a qual visa proteger a saúde pública. Consequentemente, manteve a validade e eficácia da RDC ANVISA n. 56/2009: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. ANVISA. RESOLUÇÃO No 56/09. PROIBIÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DO USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. LEI N. 9.782/99 LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Discute-se a nulidade da Resolução no 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1o). 2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009. 3. A vedação imposta na RDC ANVISA no 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer. 4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo. 5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos arts. 6o, 7o e 8o da Lei no 9.782/99. 6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual. 7. Apelação desprovida (TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008253-87.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 04/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020). Grifei. Nesse sentido, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, exercício regular de direito. Afinal, o artigo 1o da RDC n. 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante. Em juízo de cognição sumária, inexiste ilegalidade ou abuso na possível aplicação da Resolução RDC n. 56/2009, ora atacada, porquanto possui finalidade de proteção à saúde da população. Assim, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Intime-se a parte autora para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, nos termos do enunciado sumular n. 481 do c. STJ, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos. Intimem-se.” Discorre a Agravante que na origem impetrou Mandado de Segurança preventivo com a finalidade de buscar o seu labor e dos seus funcionários, e, com isso, não ter surpresas com arbitrariedade ou abuso que certamente sofrerá por estar ofertando serviço de bronzeamento artificial. Relata que os fiscais do Distrito Federal, sem conhecimento da existência de autorização judicial para tanto, buscam a imposição de multas indevidas e o lacramento do aparelho exigindo o cumprimento da Resolução RDC n° 56/2009 da ANVISA, que foi anulada na Ação Declaratória n° 0006475-34.2010.403.6100. Registra que a atividade de bronzeamento artificial foi proibida pela ANVISA, em 11.11.2009, por meio da Resolução RDC n° 56/2009, todavia, a mencionada Ação Declaratória julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da referida Resolução e desobrigar as Impetrantes de cumpri-la. Afirma que a ANVISA, assim como os demais órgãos de vigilância Estaduais e Municipais, têm o dever de cumprir a decisão judicial em caráter definitivo, pois tem eficácia reflexa em razão do vínculo de prejudicialidade. Salienta que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto a Resolução RDC 56/2009 não serve de forma isolada, carecendo de um ato normativo complementar de caráter proibitivo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para declarar a imediata nulidade da RDC 56/2009 para que a Agravante possa trabalhar sem se preocupar com a suspensão do seu trabalho e/ou multa, até o julgamento final do mandamus, permitindo a imediata autorização para atividade de bronzeamento artificial. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Disciplina o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, que é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pretende a Agravante obter liminar para declarar a imediata nulidade da RDC 56/2009 para que possa trabalhar sem se preocupar com a suspensão do seu trabalho e/ou multa, até o julgamento final do mandamus, permitindo a atividade de bronzeamento artificial. Todavia, dos documentos anexados aos autos principais não se extrai, ao menos em juízo provisório, ato ilegal praticado pela autoridade tida como coatora. De fato, assiste razão ao d. Magistrado a quo ao afirmar que “a sentença proferida naquele caderno processual (a qual declarou nula a RDC ANVISA n. 56/2009) não tem eficácia geral ou gerou efeitos para além dos substituídos processuais daquela relação jurídica processual (a demanda coletiva foi proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo).” Como visto, a sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido do Sindicato para declarar a nulidade da Resolução RDC 56, DE 11.11.2009 e, consequentemente, desobrigar os seus filiados de cumpri-la, sem que seus efeitos sejam ampliados para outras partes. Ademais, a Resolução n° 56/2009, que proíbe o uso de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética, ainda está em vigor, por considerá-los danosos à saúde de seus usuários, não havendo, pois, que se falar em ato ilegal ou ameaça concreta emanada de suposta autoridade coatora. Assim, não havendo demonstração da verossimilhança do direito afirmado é inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora